Tribunal: TJDFT
Processo: 0715553-28.2024.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Roubo. Provas. Reconhecimento pessoal. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 4 anos de reclusão, no regime aberto, e 10 dias-multa, pelo crime de roubo.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se é nulo o reconhecimento do acusado feito pelas vítimas na delegacia e (ii) se as provas são suficientes para condenação.
III. Razões de decidir
3. Atendidas as formalidades do art. 226 do CPP - lavrado termo de reconhecimento, do qual constou que as vítimas descreveram o réu e, formada fileira com seis pessoas de características físicas semelhantes, apontaram, com certeza, o réu como autor do crime - não há nulidade no reconhecimento realizado pelas vítimas, na delegacia.
4. O depoimento das vítimas – que reconheceram o réu sem dúvidas, na delegacia, e confirmaram o reconhecimento, com absoluta certeza, em juízo -, corroborado pelo depoimento do pai de uma das vítimas e condutor do flagrante, que relatou encontrar o réu na posse do bem subtraído, são provas suficientes para manter a condenação.
IV. Dispositivo
5. Apelação não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: art. 157, caput, do CP. Art. 226 do CPP.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no AREsp n. 2.465.174/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16/4/2024; AgRg no AREsp n. 2.469.578/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19/3/2024.